Tribunal: TJSP
Processo: 1039909-96.2025.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Apelação - Mandado de Segurança – CNH – Aplicação da pena de suspensão do direito de dirigir, após regular procedimento administrativo instaurado em face da apelante, a qual, aliás, se insurge apenas atacando a competência do DETRAN/SP, para processar, julgar e condenar a condutora à referida pena. Em verdade, a apelante, em suas razões recursais, sequer impugnou formalmente o processo

Ementa:
Apelação - Mandado de Segurança – CNH – Aplicação da pena de suspensão do direito de dirigir, após regular procedimento administrativo instaurado em face da apelante, a qual, aliás, se insurge apenas atacando a competência do DETRAN/SP, para processar, julgar e condenar a condutora à referida pena. Em verdade, a apelante, em suas razões recursais, sequer impugnou formalmente o processo administrativo, o qual, aliás, foi conduzido dentro das regras da legalidade. Sentença denegatória da segurança mantida. RECURSO IMPROVIDO.